Tribunal: CARF
Processo: 10650.001883/2006-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.001883/2006-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.648 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
VERA PATRICIA MARTINS PATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Os recibos de pagamento não tem valor absoluto para comprovação do efetivo
pagamento de despesas médicas, podendo a Fiscalização exigir outros meios
de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 23 de outubro de 2006, ano-
calendário 2004, exercício 2005, por meio da qual exige-se da Recorrente o valor de R$
1.921,26, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, a título de IRPF, diante de
dedução indevida de despesas médicas glosada em R$ 13.986,00.
Devidamente notificada, a ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) as despesas médicas foram devidamente quitadas, mediante cheque,
dinheiro ou mesmo via cartões de crédito;
b) as deduções relativas a despesas médicas foram feitas corretamente
mediante comprovação de recibos datados no ano-calendário a que se
referem as deduções, preenchido e assinado pelos próprios profissionais,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.001883/2006-78
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.648 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10650.001883/2006-78

contendo indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF,
bem como no conselho profissional de suas respectivas funções.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibos
médicos (fls. 07 a 18 – 27 a 41); (ii) declaração de ajuste anual completa (fls. 42 a 50).
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Juiz de Fora, proferiu o acórdão
no 09-22.031 – 6a Turma da DRJ/JFA, julgando procedente em parte o lançamento por entender,
em síntese, que a utilização de recibos médicos sem prova dos desembolsos representativos dos
pagamentos supostamente realizados, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a tributação dos
valores correspondentes, como efetivado pela Fiscalização.
Dessa forma, todas as glosas referentes as despesas médicas foram parcialmente
mantidas conforme o que se verifica do quadro colacionado abaixo:

Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Simone Vecchi Macuco
R$ 1.766,00
Glosa Mantida
Maria Antonietta F. Leme
R$ 3.670,00
Glosa Mantida
Marcelo Galdeman
R$ 7.800,00
Glosa Mantida
Ninon Branco
R$ 500,00
Dedução Restaurada
Luiza Kassab Vicencio
R$ 250,00
Dedução Restaurada

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reiterando as razões expostas em sua
impugnação.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme apontado linhas acima, há a controvérsia sobre a dedução de despesas
médicas com os profissionais Simone Vecchi Macuco (R$ 1.766,00); Maria Antonietta F. Leme
(R$ 3.670,00); Marcelo Galdeman (R$ 7.800,00) da base de cálculo do IRPF.
Como é sabido, as deduções de despesas médicas estão condicionadas à
comprovação, por meio de recibo com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os
recebeu, é o que estabelece o art. 8o, §2o, III, da Lei no 9.250/1995.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.648 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10650.001883/2006-78

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;

Outrossim, estabelece o art. 73, do RIR/99, que “todas as deduções estão sujeitas
a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.”, sendo certo que também
merece destaque a norma do § 1o, do mesmo art. 73, que permite a glosa, sem audiência do
contribuinte, de dedução exagerada. Veja-se.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Logo, cabe à Autoridade Fiscal, verificar se as informações e recibos apresentados
pelo contribuinte são suficientes para comprovar a despesa médica, podendo exigir a
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas.
Neste sentido, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar caso
análogo, manifestou entendimento de que a apresentação de recibos e declaração do profissional
não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte
apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal. Veja-se.

Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.648 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10650.001883/2006-78

referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, merece destaque o fato de que a autuação baseou-se na falta da
comprovação da efetividade dos pagamentos. Nesse sentido, veja-se a fundamentação utilizada
pela Autoridade Fiscal para motivar o ato de lançamento:

A Contribuinte, em procedimento de revisão de declaração, malha IRPF, devidamente
intimada a comprovar o efetivo pagamento ou a efetiva prestação de serviços, relativo
às despesas médicas não o fez, simplesmente apresentou os recibos médicos que não
possuem elementos esclarecedores sobre os serviços prestados. Não basta a
disponibilidade de um simples recibo, sem a vinculação do efetivo pagamento ou da
efetiva prestação de serviços quando de um procedimento de revisão de declaração for
intimado o comtibuinte a comprovar aquelas condições.
Portanto, quando solicitado pelo Auditor Fiscal, a comprovação do efetivo
pagamento aos profissionais de saúde é elemento essencial para que os comprovantes sejam
considerados idôneos, sem os quais, a dedução não pode ser admitida.
Sendo assim, os documentos trazidos aos autos não são hábeis para atestar gastos
dedutíveis, tendo em vista que não acompanham qualquer comprovação de desembolso de
recursos destinados as despesas médicas declaradas pela ora Recorrente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital